Tribunal: TJDFT
Processo: 0711412-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. INADIMPLENCIA DO SEGURADO. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 257 DO STJ. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 580 DO STJ.

1. A sentença que não enfrenta argumentos apresentados na contestação que, caso encampados pelo juízo a quo, infirmariam a conclusão adotada, deve ser cassada por violação ao disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC.

2. Decretada a nulidade da sentença e exaurida a instrução, é possível ao Tribunal proferir julgamento de mérito, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.

3. Comprovada a invalidez permanente parcial incompleta por perícia médica e o nexo causal dela com o acidente, é devida a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

4. O atraso no pagamento do seguro não impossibilita o recebimento da indenização pelo beneficiário, conforme dispõe o enunciado no 257 da súmula de jurisprudência do STJ.

5. O direito de regresso deve ser exercido em ação própria e não caracteriza motivo hábil para obstar o pagamento da indenização ao segurado.

6. Para o afastamento da cobertura, exige-se comprovação de que a embriaguez foi causa determinante para a verificação do acidente.

7. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez incide desde a data do evento danoso, em consonância com o enunciado no 580 da súmula de jurisprudência do STJ.

8. Recurso parcialmente provido, sentença cassada. Pedido parcialmente procedente.